Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-23.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004722-23.2018.8.14.0021

APELANTE: JEFERSON PANTOJA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 244-B DO ECA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIDO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PROVIDO. PENAS-BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. A análise detida dos autos indica que foram proferidas duas sentenças nos autos. Uma primeira, a qual condenou ambos os acusados pelos delitos de tráfico e de corrupção de menores e que foi parcialmente anulada por este Tribunal, no julgamento de primeira apelação, apenas no que diz respeito à dosimetria penal e à condenação da acusada Lariza Nayane, sendo mantida a condenação do acusado Jefferson. Portanto, em relação à culpabilidade do apelante, já existe coisa julgada material, não podendo a matéria ser reapreciada neste segundo momento. Recurso não conhecido quanto ao pedido de absolvição.

2. Pedido de redução da pena. De fato, as circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo juízo de origem não foram devidamente fundamentadas, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal aos dois crimes. Assim, dá-se provimento ao recurso, para reduzir a pena do delito de tráfico para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e a pena do delito de corrupção de menores reduzida a 01 (um) ano de reclusão. Penas somadas, por força do concurso material, gerando uma pena total de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reduzir a pena final do acusado a 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28/01/2025 a 04/02/2025,
à unanimidade,
em CONHECER parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JEFFERSON PANTOJA FREITAS em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, em 06.11.2021 (Num. 9088275), nos autos da ação penal nº 0004722-23.2018.8.14.0021 (migrado ao sistema PJE), na qual foi refeita dosimetria penal para lhe aplicar a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Em suas razões recursais (Num. 9088284), a defesa impugnou somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por insuficiência de provas e ainda a redução da pena aplicada.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 9088299, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14611774.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 23036637.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser parcialmente conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade,
exceto no que diz respeito ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, senão vejamos.

A ação penal foi proposta em face de dois acusados, Jefferson Pantoja Freitas e Lariza Nayane do Nascimento, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e de corrupção de menores, previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA, conforme peça acusatória sob o Num. 9088142 - Pág. 1/6. Após instrução criminal, foi proferida uma primeira sentença condenatória em 19.11.2019 - Num. 9088149 - Pág. 6/11.

Mediante recurso de apelação da defesa, a sentença foi revista, com a absolvição da acusada Lariza Nayane e manutenção da condenação de Jefferson e, ainda, com a anulação da dosimetria penal, nos termos do acórdão de Num. 9088159 - Pág. 4/Num. 9088161 - Pág. 7.
Sendo assim, no que diz respeito à culpabilidade do acusado Jefferson, tem-se formada coisa julgada material
, pois o acórdão que manteve sua condenação transitou livremente em julgado, sem qualquer impugnação.

Retornando os autos da ação penal ao juízo de origem, este proferiu nova sentença (Num. 9088275), em 06.11.2021, na qual tão somente realizou a dosimetria penal, aplicando ao acusado Jefferson a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa pelo delito de tráfico de entorpecentes (Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) e 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Como se observa, a condenação do apelante transitou livremente em julgado com a primeira sentença, formando coisa julgada material no que diz respeito à sua culpabilidade e consequente responsabilidade criminal, ficando pendente apenas a aplicação da pena em concreto.
Referida coisa julgada configura fato impeditivo da interposição de recurso de apelação, fazendo carecer à apelação pressuposto recursal de admissibilidade, motivo porque deixo de conhecer do recurso no que diz respeito tão somente aos pedidos de absolvição.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de diminuição da pena.

A defesa requer a redução das penas aplicadas ao acusado.

Inicialmente, ressalto que laborou em erro o juízo de origem, ao condenar o acusado pelo delito autônomo de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, pois em sede de tráfico de entorpecentes, o envolvimento de crianças e adolescentes na prática do crime configura circunstância majorante prevista no art. 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06, por força do princípio da especialidade e da consunção. Todavia, no presente caso, diante da peculiaridade do processo e, ainda, da máxima da
no reformatio in pejus,
resta inviabilizada a correção da capitulação criminal por dois motivos: já existe sobre a culpabilidade a formação da coisa julgada material e, ainda, a correção da capitulação de ofício implicaria agravamento da situação do réu, pois sua pena final seria ainda maior que a aplicada na sentença ora impugnada, sem que tenha havido recurso da acusação. Sendo assim, mantenho a capitulação jurídica dada pela sentença de origem, revendo tão somente as penas aplicadas.

Pois bem. Sobre a dosimetria penal, o juízo de origem assim consignou em sentença (Num. 9088275):

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, juntamente com sua companheira, utilizando sua casa como fachada.

Sua conduta social consta como desempregado.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que parte da droga foi apreendida. Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que a quantidade da droga era superior a normalmente encontrada pela polícia local, demonstrando maior grau de reprovação e utilizou de menor de idade para a prática do delito.

A vítima é toda sociedade.

Observo que o acusado responde a diversos outros processos, inclusive de mesma natureza.

Referida fundamentação foi utilizada igualmente pelo magistrado para fixação da pena do delito de tráfico de entorpecentes e para o delito de corrupção de menores.

A culpabilidade referida no art. 59 do CP/40 consiste no grau de reprovabilidade da conduta e, como se sabe, não pode ser confundida com o elemento do crime, nos termos do conceito analítico da teoria tripartida do delito. Nesse sentido, enuncia a súmula nº 19 deste Tribunal de Justiça do Pará:
“
Na dosimetria basilar, a
culpabilidade
do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a
culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.
Sendo assim, decoto a valoração negativa da culpabilidade do acusado, pois não há reprovabilidade em sua conduta que vá além daquela ínsita ao tipo penal.

Não se tem notícias de maus antecedentes do acusado, nos autos.

Não há nos autos elementos aptos a justificar a negativação de sua conduta social, tampouco de sua personalidade. Igualmente, os motivos do crime são comuns à espécie delitiva, pois consistentes na ganância e no lucro fácil. No que diz respeito à circunstâncias do crime, o laudo toxicológico definitivo, de Num. 9088265 - Pág. 20/21, aponta a apreensão de 7,125 gramas de cocaína, o que não configura quantidade expressiva que ampare o agravamento da pena. As consequências do crime também não impactam na fixação da pena-base. A vítima do delito é a coletividade, também não repercutindo na aplicação da pena em concreto, pois já considerada na cominação em abstrato da pena.

De tudo o que se disse, entendo que a dosimetria penal de fato merece reparo, com o decote de todas as circunstâncias judiciais negativadas e, portanto, com a aplicação da pena do delito de tráfico de entorpecentes no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há incidência de agravantes ou atenuantes e nem de majorantes e minorantes, motivo porque torno definitiva a pena do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O mesmo se diga quanto ao delito de corrupção de menores, pois a reprovabilidade da conduta do acusado já se encontra abarcada pela pena mínima aplicada em abstrato pela lei, não havendo qualquer circunstância fática que enseje o afastamento do mínimo legal, motivo porque fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão para o delito do art. 244-B do ECA. Também não se vislumbra agravantes ou atenuantes, tampouco majorantes e minorantes a incidirem
in casu,
razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores
.

Considerando a prática dos dois delitos sob concurso material, previsto no art. 69 do CP/40, somo as penas e aplico ao acusado a pena final e total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PROVIMENTO,
para reduzir as penas do acusado, aplicando-lhe uma pena final somada de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/02/2025